Tribunal: STJ
Processo: 5000643-75.2024.8.24.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090198 - SC(2025/0421643-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AIRTON LUIZ TURATTI
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS PREMOLI - SC026717
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE DE MORAES
ADVOGADO
: LUÍS HENRIQUE DE MORAES - SC020631
TERC INTER
: TRINDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CECÍLIA RAMOS MACEDO DE FREITAS - SC012075
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE
PROMESSA DE CESSÃO DE IMÓVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, no momento
da interposição do recurso especial.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55388867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2959b60d-e2ea-495b-8dcf-fc5e4e6a9f8b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55388867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2959b60d-e2ea-495b-8dcf-fc5e4e6a9f8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090198 - SC(2025/0421643-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AIRTON LUIZ TURATTI
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS PREMOLI - SC026717
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE DE MORAES
ADVOGADO
: LUÍS HENRIQUE DE MORAES - SC020631
TERC INTER
: TRINDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CECÍLIA RAMOS MACEDO DE FREITAS - SC012075
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE
PROMESSA DE CESSÃO DE IMÓVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, no momento
da interposição do recurso especial.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AIRTON LUIZ TURATTI
(AIRTON) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude
da irregularidade no preparo, em razão da ausência de juntada das guias de
recolhimento das custas devidas ao STJ.
Nas razões do presente inconformismo, AIRTON defendeu que não há
deserção, pois o preparo foi recolhido, havendo apenas ausência de juntada das guias.
Requer novo prazo para a juntada da GRU.
Documento eletrônico VDA55050295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:24
Código de Controle do Documento: c630c5bf-6b04-4c6a-9cc7-97b53e797d2d

Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Verifica-se que, conforme certidão para saneamento de óbices, AIRTON foi
informado sobre a irregularidade no preparo do recurso, especificamente a ausência da
guia de recolhimento, sendo intimado a realizar o recolhimento em dobro das custas,
no prazo de 5 dias (e-STJ, fls.
).
472/473
No entanto, AIRTON não acostou a Guia de Recolhimento da União (GRU),
mas apenas o comprovante de pagamento (e-STJ, fls. 428).
Sobreveio, então, a decisão monocrática agravada, não conhecendo do
recurso pela deserção.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, é imprescindível a
comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos
respectivos comprovantes, no momento da interposição do recurso.
Ressalta-se que, por força da preclusão consumativa, a juntada
extemporânea da guia não supre a falha anteriormente operada, não sendo possível
afastar a deserção.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO
RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. DESERÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 187 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria, que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se a indicação incorreta do número do
processo nas guias de recolhimento do preparo do recurso especial
configura irregularidade apta a ensejar a deserção do recurso. III.
Razões de decidir
3. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial,
com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra
previsão nos arts. 932, IV, do
e 255, § 4°, II, do RISTJ, não
CPC/2015
havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do
Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno,
e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana
eventual nulidade.
Documento eletrônico VDA55050295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:24
Código de Controle do Documento: c630c5bf-6b04-4c6a-9cc7-97b53e797d2d

4. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula n. 187 do
STJ, que exige a comprovação do preparo recursal no ato de
interposição do recurso, sob pena de deserção.
5. A indicação errada do número do processo na guia de recolhimento
não é apta a comprovar o pagamento das custas, impossibilitando a
vinculação da guia ao processo correto.
6. Conforme orientação desta Corte, "intimada a complementar o
preparo, sob pena de deserção, a agravante apresentou a guia de
recolhimento com número do processo na origem e tipo de recurso
incorretos, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
equivale ao seu não recolhimento, e resulta na deserção do recurso,
sem a possibilidade de nova intimação para regularização do preparo"
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Raul
AREsp n. 1.293.091/CE,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/8/2022,
17/8/2022)
7. A apresentação extemporânea do comprovante de pagamento
das custas não supre o vício, devido à preclusão consumativa,
que impede a prática do ato fora do prazo legal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido. (...)
(AgInt no
Rel Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.704.607/MS,
FERREIRA, Quarta Turma, j.

12/5/2025 – sem desques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é
deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente,
mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz
devidamente (art. 1.007, § 7o, do
.
CPC/2015)
3. Manejadas duas petições contra o despacho que determinou a
regularização do preparo, a segunda petição não pode ser
considerada, uma vez que a primeira cumpriu a finalidade decorrente
daquele despacho, não cabendo nova oportunidade para sua
regularização, em razão da preclusão consumativa, não havendo falar
em ementa à petição.
4. A preclusão consumativa impede o recolhimento do preparo em
nova oportunidade (com pedido de desconsideração da petição
anterior), mesmo que dentro do prazo conferido pela Presidência
desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Rel Ministro NANCY
AREsp 2.736.210/SP,
ANDRIGHI, Terceira Turma, j.

28/04/2025 – sem destaques no original)

Assim, porque AIRTON não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55050295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:24
Código de Controle do Documento: c630c5bf-6b04-4c6a-9cc7-97b53e797d2d

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA55050295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:24
Código de Controle do Documento: c630c5bf-6b04-4c6a-9cc7-97b53e797d2d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.090.198 / SC
Número Registro: 2025/0421643-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006437520248240004
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AIRTON LUIZ TURATTI
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS PREMOLI - SC026717
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE DE MORAES
ADVOGADO : LUÍS HENRIQUE DE MORAES - SC020631
TERC INTER : TRINDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : CECÍLIA RAMOS MACEDO DE FREITAS - SC012075
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AIRTON LUIZ TURATTI
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS PREMOLI - SC026717
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE DE MORAES
ADVOGADO : LUÍS HENRIQUE DE MORAES - SC020631
Documento eletrônico VDA55295411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: dccb9272-5051-4a0a-883e-0cbf1cffd2ea

TERC INTER : TRINDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : CECÍLIA RAMOS MACEDO DE FREITAS - SC012075
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: dccb9272-5051-4a0a-883e-0cbf1cffd2ea